Tribunal: CARF
Processo: 13629.720975/2017-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720975/2017-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.472 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2013
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. ÁREA COBERTA POR FLORESTA NATIVA. ÁREA UTILIZADA
COM PASTAGEM. ERRO DE FATO.
A alegação de erro de fato na declaração de ITR e, por consequência, no
lançamento de ofício dela decorrente, ao se declarar equivocadamente áreas de
preservação permanente, de reserva legal, coberta por floresta nativa e utilizada
com pastagem, demanda prova hábil e idônea a demonstrar o preenchimento de
todos os requisitos legais para a configuração dessas áreas, competindo ao
impugnante provar o fato modificativo/impeditivo do lançamento.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL RURAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal - ARL na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental, bem como o registro da ARL no órgão ambiental
competente por meio de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR também
em data anterior ao fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720975/2017-79
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.472 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720975/2017-79

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 188/204) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 163/178) que julgou procedente em parte impugnação contra Notificação de Lançamento (e-
fls. 02/06 e 08), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício
2013, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda do Meireles”, cientificado em
11/08/2017 (e-fls. 09).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a Área de Preservação
Permanente e a Área de Interesse Ambiental e nem o Valor da Terra Nua declarados.
Na impugnação (e-fls. 26/38), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Área de Preservação Permanente.
(c) Área de Reserva Legal.
(d) Áreas de Florestas Nativas e de Pastagens.
(e) Valor da Terra Nua.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 163/178), extrai-se:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2013
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de oficio de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o Ônus da
prova.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE FLORESTAS NATIVAS E
DE RESERVA LEGAL.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.472 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720975/2017-79

Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA. Além disso, a
área de reserva legal deve constar em inscrição tempestiva no Cadastro Ambiental Rural
(CAR) ou estar averbada tempestivamente na matrícula do imóvel.
DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCREMENTO
DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
Não pode o órgão julgador ir além dos limites da lide para incrementar o imposto
lançado pelo Fisco, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser reconhecido o VTN comprovado por Laudo de Avaliação, elaborado por
profissional habilitado, em consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3,
demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 1a TURMA/ORJ01 de Julgamento, por unanimidade de votos,
que seja rejeitada a preliminar de nulidade e, no mérito, que seja julgada procedente em
parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte, contestando o lançamento
consubstanciado na Notificação n° 06111/00025/2017, de fls. 02-06, relativa ao
exercício de 2013, para reconhecer o Valor da Terra Nua comprovado de
R$3.128.000,00 (R$5.444.73/ha), disso resultando redução do Valor da Terra Nua
Tributável, com a consequente redução do imposto suplementar devido de
R$269.964,70 para R$146.965,70, a serem acrescidos de multa no percentual de 75% e
juros, na forma da legislação aplicável, nos termos do relatório evoto.
O Acórdão foi cientificado em 17/12/2021 (e-fls. 182/186) e o recurso voluntário
(e-fls. 188/204) interposto em 18/01/2022 (e-fls. 187), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Diante da intimação em 17/12/2021, o recurso é tempestivo.
(b) Área de Preservação Permanente. O lançamento desconsiderou a área de
preservação permanente declarada de 43,2ha. Conforme Ato Declaratório
Ambiental - ADA protocolado em 2017 e a instruir a impugnação, há no
imóvel Área de Preservação Permanente de 60,705ha. Por decorrer de
expressa previsão legal, a existência das Áreas de Preservação Permanente
declaradas pelo contribuinte é presumida para efeitos de ITR. Logo, é
desnecessária a comprovação da área declarada e inexigível o ADA, conforme
entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça a reconhecer a
presunção de veracidade da declaração do contribuinte, cabendo à fiscalização
o ônus da prova em contrário. No caso concreto, não houve qualquer
comprovação da inexistência da área por parte da fiscalização e, além disso,
não se pode desconsiderar o ADA por suposta intempestividade.
(c) Área de Reserva Legal. A decisão recorrida afastou o erro de fato quanto à
Área de Reserva Legal - ARL por considera serem necessárias a averbação da
ARL à margem da matrícula do imóvel ou, alternativamente, a inscrição
daquela no Cadastro Ambiental Rural - CAR. Isso porque, a reserva legal é
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.472 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720975/2017-79

área improdutiva por proteção legal, norma imperativa de ordem pública, o
que faz com que tais áreas não se sujeitem à tributação do ITR, não havendo
sentido em se impor qualquer requisito. De qualquer forma, o ADA é
documento hábil a comprovar a ARL, conforme jurisprudência do STJ.
Tributar a área improdutiva desrespeita o comando do art. 10, § 1o, II, “a” da
Lei no 9.393/1996, que estabelece a isenção da ARL.
(d) Área Coberta por Floresta Nativa (Vegetação Natural). O art. 10 da Lei no
9.393/96, que regula a intributabilidade das áreas de floresta nativa no tocante
ao ITR, afirma que a exclusão desta área independe de qualquer documento
prévio a ser apresentado pelo contribuinte. Logo, basta a apresentação do
ADA “a cada exercício” para que as áreas cobertas por florestas nativas não
sejam tributadas pelo ITR (Perguntas e Respostas do ITR, 103 e 104). A
isenção do ITR sobre a AFN associa-se, em verdade, com a absoluta
impossibilidade jurídica de nela produzir, e não de um suposto livre arbítrio
do contribuinte.
(e) Prescindibilidade do ADA tempestivo. O ADA comprova a APP, AFN e ARL
declaradas. Conforme jurisprudência do CARF, a intempestividade do ADA
não configura, por si só, impedimento relevante que obste o usufruto da
isenção, sendo viáveis outros meios de comprovação. Nesse sentido,
referindo-se ao mesmo imóvel sob referência, o ADA, não obstante
intempestivo, possui efetivo valor probatório para efeito da declaração das
áreas isentas de ITR legalmente previstas, na medida em que, reitera-se,
comprova a real materialidade tributável do imóvel, em relação à qual deve o
lançamento se ater de forma exclusiva para que seja legítimo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação efetuada na sexta-feira em 17/12/2021 (e-
fls. 182/186), o recurso interposto em 18/01/2022 (e-fls. 187) é tempestivo (Decreto n° 70.235,
de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do
recurso voluntário.
Ato Declaratório Ambiental. A exigência da apresentação de Ato Declaratório
Ambiental - ADA ao Ibama em relação ao exercício objeto do lançamento reside no art. 17-O,
§1o, da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da Lei n° 10.165, de 2000, exigência amparada pelo
Parecer PGFN/CRJ/N 1.329/2016, tratando-se de exercício posterior à vigência da Lei no 12.651,
de 2012, e estando o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, já então revogado. Acrescente-se
ainda que a jurisprudência do CARF a relevar a intempestividade do ADA não é vinculante e
não versa sobre ADA transmitido ao Ibama após o lançamento de ofício e nem lhe atribui valor
probatório desacompanhado de outros elementos de prova. A jurisprudência sumulada do CARF
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.472 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720975/2017-79

afasta a exigência do ADA apenas para a Área de Reserva Legal e nos termos explicitados na
Súmula CARF n° 122.
Área de Preservação Permanente. Em relação à Área de Preservação Permanente,
a fiscalização não intimou a empresa contribuinte a comprovar a efetiva existência da área no
imóvel, limitando-se a solicitar a apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA pertinente
ao exercício de 2013 (e-fls. 11/15). Diante da não exibição do ADA, a autoridade fiscal glosou a
Área de Preservação Permanente declarada de 43,2ha por falta de comprovação, tendo sido a
contribuinte cientificada da Notificação de Lançamento em 11/08/2017 (e-fls. 09). A recorrente
pretende não apenas a reversão da glosa, mas o reconhecimento de erro de fato na declaração, ou
seja, a prevalência de uma Área de Preservação Permanente de 60,7 ha. Para a reversão da glosa
de 43,2 ha, bastaria a exibição do Ato Declaratório Ambiental pertinente ao exercício de 2013 a
indicar uma área de 43,2 ha, eis que tal prova infirmaria o motivo do lançamento. Contudo, para
a ampliação da área originalmente declarada a título de Área de Preservação Permanente (de
43,2 ha para 60,7 ha), não basta o ADA, pois há que se provar o erro de fato e, para tanto, impõe-
se a demonstração da efetiva existência da área no imóvel, nos termos em que definida pela
legislação de regência. A recorrente, entretanto, carreou aos autos tão somente o ADA do
exercício de 2017 transmitido em 04/09/2017 (e-fls. 96), data inclusive posterior à ciência da
Notificação de Lançamento, ocorrida em 11/08/2017 (e-fls. 09). Logo, o ADA de e-fls. 96 não
tem o condão de infirmar a glosa empreendida pelo lançamento de ofício, em face do disposto no
art. 17-O, §1o, da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da Lei n° 10.165, de 2000, e muito menos de
gerar convencimento quanto à efetiva existência da Área de Preservação Permanente no imóvel
rural. Por fim, reitere-se que, segundo o Parecer PGFN/CRJ/N 1.329/2016, o entendimento do
STJ a dispensar a exigência do ADA não se aplica a fato gerador posterior à vigência da Lei no
12.651, de 2012, tendo sido o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, por ela revogado.
Área de Reserva Legal. Não houve glosa de Área de Reserva Legal, estando o
campo em questão zerado na declaração de ITR. Segundo a recorrente, não haveria qualquer
requisito a ser cumprido para a declaração da área de reserva legal e nem para a comprovação do
erro de fato na declaração e no lançamento dela decorrente. Além disso, sustenta que, de
qualquer forma, informou a área no ADA apresentado após a ciência da Notificação de
Lançamento. Devemos ponderar, contudo, que a alegação de erro de fato ao não se declarar Área
de Reserva Legal deve ser devidamente comprovada pela demonstração do preenchimento de
todos os requisitos legais para a configuração dessa área, competindo à impugnante provar o fato
modificativo/impeditivo do lançamento, não bastando para tanto a mera apresentação de ADA,
ainda mais ADA transmitido após a lavratura da Notificação de Lançamento. A jurisprudência
sumulada do CARF até afasta a exigência do ADA para a Área de Reserva Legal, mas não
dispensa a averbação da área na matrícula do imóvel ao tempo do fato gerador, exigência esta
tomada como a suprir a não exibição do ADA (Súmula CARF n° 122). Para o exercício objeto
do lançamento, também se admitia o registro da área de reserva legal no órgão ambiental
competente por meio de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR ao tempo do fato gerador
(Lei n° 9.393, de 1996; e art. 10, §1°, II, a; Decreto no 4.382, de 2002, art. 12, §1°; e Lei no
12.651, de 2012, arts. 18, 29 e 30), porém também não há tal prova nos autos e nem alegação de
identificação da Área de Reserva Legal na inscrição no CAR. Por conseguinte, a recorrente não
se desincumbiu do seu ônus provatório.
Área Coberta por Florestas Nativas. Não houve glosa de Área Coberta por
Florestas Nativas, estando o campo em questão zerado na declaração de ITR. Segundo a
recorrente, a exclusão da área não depende de qualquer documento prévio, bastando a
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.472 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720975/2017-79

apresentação do ADA a cada exercício, conforme Perguntas e Respostas do ITR, não havendo
livre arbítrio da contribuinte. A empresa, contudo, não se atenta que a própria resposta transcrita
nas razões recursais especifica a necessidade de apresentação do ADA ao Ibama, mas também
que seja atendido o disposto na legislação pertinente à Área Coberta por Florestas Nativas (Lei
no 11.428, de 2006), sendo para tanto indispensável a apresentação de Laudo Técnico emitido
por engenheiro agrônomo ou florestal acompanhado da ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) e de acordo com as normas da ABNT. Diante disso, não restou provado o erro de fato.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 214
DF CARF MF
Original